Tribunal: TJDFT
Processo: 0769294-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração, contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há contradição por não considerar a decisão proferida nos autos do processo 0755008-95.2023.8.07.0016, que reconhece o dever do pagamento do abono permanência da autora. Sustenta não tratar de inovação recursal. Requer, seja sanada a contradição para que seja incluído o abono permanência na base de cálculo da licença prêmio. Manifestação da parte embargada pela rejeição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique a retificação do acórdão proferido, notadamente acerca da não inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da licença prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem recurso integrativo, através do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Verifica-se que a parte embargante aduz ter mencionado na origem, em réplica, a existência do processo que culminou no reconhecimento do Abono Permanência a autora.
6. No acordão recorrido, os itens 6 e 7 são claros ao dispor que o ajuizamento da ação de autos n. 0755008-95.2023.8.07.0016 não se refere a fato novo, uma vez que o documento em que a Administração declara o crédito a receber nominado “Abono Permanência” é de 29 de junho de 2023 e o processo, na origem, foi protocolado em 29 de novembro de 2023. Logo, a recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de fornecer esse dado e juntar esse documento anteriormente . Portanto, não havendo nos autos um documento sequer do recebimento desses valores, ou mesmo de que tenha sido beneficiada com o abono de permanência, não deve ser acolhida sua pretensão de inclusão da rubrica na base de cálculo da indenização, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais. Ademais, não há documento juntado em réplica, que ateste a reconhecimento do Abono Permanência.
7. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.